Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720035-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CHAVES NETO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Chaves Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 128065890 do processo n. 0710921-18.2022.8.07.0007) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra o Banco J. Safra S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender as medidas restritivas que recaem sobre o veículo do embargante. Em suas razões recursais (ID 36467724), requer o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender as medidas restritivas sobre o seu automóvel. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Consoante decisão de ID 36489055, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as medidas restritivas que recaem sobre o veículo Volkswagen Amarok CD Highline 4X4 3.0 TDI V6 AT4P, placa RCA6J14, mediante a caução oferecida pelo agravante do automóvel Ford Galaxie LTD, 1981, placa JFA9I21, a ser formalizada no Juízo de origem. 2. A decisão monocrática proferida no ID 36467724, a qual concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as medidas restritivas sobre o veículo Volkswagen Amarok do embargado, ora agravante, mediante a caução oferecida do automóvel Ford Galaxie LTD, não esclareceu a guarda do bem dado em garantia, nos termos do art. 159 do CPC[1]. Assim, ante a omissão verificada, cabe a esta Relatoria complementar o decisumanterior, para apontar o embargante, ora agravante, como depositário do veículo objeto da caução. 3. Pelo exposto, em complemento à decisão de ID 36489055, o embargante, ora agravante, deve permanecer como depositário do veículo oferecido em caução. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem e prossiga-se nos termos já declinados na decisão precedente. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora